Tribunal: CARF
Processo: 13502.720056/2007-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.720056/2007-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.354 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERBASA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREA
DE
UTILIZAÇÃO
LIMITADA/RESERVA
LEGAL.
COMPROVAÇÃO.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de reserva legal e área
de preservação permanente é dispensável a protocolização tempestiva do
requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA),
ou órgão conveniado.
Para a área de reserva legal exige-se a prova da sua averbação no registro de
imóveis, no momento da declaração tributária
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL E RESERVA PARTICULAR DO
PATRIMÔNIO NATURAL - RPPN
As áreas de Reserva Legal e de Reserva Particular do Patrimônio Natural -
RPPN, para fins de exclusão da tributação do ITR, devem estar averbadas à
margem do registro imobiliário do imóvel, à época do respectivo fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.720056/2007-50
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.354 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720056/2007-50

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da DRJ Brasília,
que julgou o lançamento procedente em parte.
Pela notificação de lançamento n° 05104/00024/2007 (fls. 01), a contribuinte em
referência foi intimada a recolher o crédito tributário de R$ 615.984,47, correspondente
ao lançamento do ITR/2005, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora
calculados até 28/12/2007, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Buri”
(NIRF 1.422.639-1), com área total declarada de 5.341,9 ha, localizado no município
de Entre Rios - BA.
A descrição dos fatos, os enquadramentos legais das infrações e os demonstrativos de
apuração do imposto, da multa de ofício e dos juros de mora encontram-se às fls. 02/07.
A ação fiscal proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2005, iniciou-se
com o termo de intimação de fls.10, não atendido, para a contribuinte apresentar, dentre
outros, os seguintes documentos de prova:
laudo técnico que demonstre as áreas ocupadas com benfeitorias úteis e necessárias,
destinadas à atividade rural no período;
cópia do Ato Declaratório Ambiental - ADA, requerido ao IBAMA, e da matrícula do
registro imobiliário, com a averbação das áreas de reserva legal e de RPPN;
laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT,
com fundamentação/grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados.
Na análise da DITR/2005, a autoridade fiscal glosou integralmente as áreas declaradas
de reserva legal (2.503,4 ha), de RPPN (50,6 ha) e as ocupadas com benfeitorias úteis e
necessárias à atividade rural (219,2 ha), além de desconsiderar o VTN declarado de R$
31.340,85 (R$ 5,87/ha) e arbitrar o valor de R$ 2. 507.060,51 (R$ 469,32/ha), com
base no SIPT, com o conseqüente aumento das áreas tributável/aproveitável, do VTN
tributável e da alíquota de cálculo, apurando imposto suplementar de R$ 300.773,67,
conforme demonstrativo de fls. 06.
Cientificada em 21/12/2007 (fls. 57/58), a contribuinte, por meio de representante legal,
protocolou em 21/01/2008 (segunda-feira) sua impugnação de fls. 18/31, exposta em
sessão e lastreada nos documentos de fls. 38/55, alegando, em síntese:
de início, propugna pela tempestividade de sua petição e discorda do procedimento
fiscal, em preliminar, por cerceamento ao direito de ampla defesa, já que não foi
intimada a prestar esclarecimentos sobre as áreas ambientais, as com benfeitorias e o
VTN declarado, além de ter sido descumprido o art. 23 do Decreto n° 70.235/1972;
no mérito, afirma que, conforme certidão do registro imobiliário, a área total do imóvel
é de 5.079,64 ha e a de reserva legal averbada é de 1.926,13 ha, além da área ocupada
com benfeitorias (219, 2 ha) e RPPN (442,81 ha) estarem comprovadas pela planta de
imóveis do Projeto Buri/2005, reconhecendo o VTN arbitrado para o ITR/2005,
conforme declaração retificadora trazida aos autos;
a multa de ofício, aplicada à razão de 75 %, deve ser cancelada, reduzida ou graduada,
para se evitar seu caráter confiscatório, vedado pela Constituição Federal;
- transcreve parcialmente a legislação de regência, acórdãos do Poder Judiciário e do
antigo Conselho de Contribuintes, atual CARF, além de ensinamento doutrinário, para
referendar seus argumentos.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.354 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720056/2007-50

Ao final, a suplicante requer e espera seja julgada procedente a presente
impugnação.
Ressalva-se que as referências à numeração das folhas deste processo, feitas no relatório
e no voto, referem-se aos autos originalmente formalizados em papel, antes de sua
conversão em meio digital, no qual as referidas folhas estão reproduzidas sob a forma
de imagem.
É o relatório.

A decisão de piso foi consubstanciada com a seguinte ementa:
VALOR DA TERRA NUA. VALOR COMPATÍVEL COM O SIPT.
Justifica-se a alteração do VTN apurado pela autoridade lançadora, quando o
contribuinte apresenta informação que veicule valor por hectare compatível com o
constante no SIPT, considerada a aptidão agrícola da terra.
ÁREAS ISENTAS. PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVA LEGAL.
REQUISITOS.
Por exigência de Lei, para ser considerada isenta, a área de reserva legal deve estar
averbada na Matrícula do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis e ser
reconhecida mediante Ato Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser
protocolado dentro do prazo estipulado. O ADA é igualmente exigido para a
comprovação das áreas de preservação permanente.
MATERIA NAO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.

Intimado da referida decisão em 08/01/2013 (fl.80), o contribuinte apresentou
recurso voluntário, tempestivamente, em 07/02/2013 (fls. 84/100), reiterando os argumentos de
mérito apresentados na impugnação.

O presente processo é paradigma do processo no 13502.720050/2007-82.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Da Nulidade da Intimação - Cerceamento ao Direito de Defesa

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.354 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720056/2007-50

Aa recorrente sustenta a nulidade da autuação fiscal, alegando cerceamento ao
direito da ampla defesa, já que não foi intimada a prestar esclarecimentos iniciais, além de ter
sido descumprido o art. 23 do Decreto n° 70.235/1972.

Nesse aspecto, a decisão de piso foi cirúrgica, ao asseverar:
No entanto, a despeito de a requerente alegar que não recebeu o Termo de Intimação n°
05104/00009/2007, de fls. 10, o certo é que o mesmo foi enviado via postal e
recepcionado em 15/06/2007 (extrato/Sucop a “AR”/cópia de fls. 11), no seu domicílio
fiscal (Estrada de Santiago S/N°, em Pojuca - BA, CEP: 481.200-00), conforme previsto
no art. 23, inciso II, do Decreto n° 70.235/72, além de atender ao disposto no art. 53,
inciso II, do Decreto 4.382/2002 (RITR).
O Decreto n° 70.235/1972, regulador do Processo Administrativo Fiscal - PAF, diz in
verbis:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa”.
No presente caso, o trabalho fiscal iniciou-se com o termo de intimação e observada a
IN/SRF n° 579/2005, que dispõe sobre os procedimentos adotados para a revisão
sistemática das declarações apresentadas pelos contribuintes, relativas a tributos ou
contribuições administrados pela Receita Federal, feita mediante a utilização de malhas
fiscais e, especificamente, o disposto no art. 53, do Decreto 4.382/2002 (RITR), que
trata da intimação do início do procedimento fiscal, no caso do ITR.
Essa intimação e a notificação de lançamento foram feitas no teor do inciso II do art.23
do Decreto n° 70.235/1972, e a última contém todos os requisitos legais estabelecidos
no art. 11 do mesmo decreto, que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo as
informações obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV, necessárias para que se
estabeleça o contraditório e permita a ampla defesa da autuada.
Assim, entendo que o lançamento foi lavrado com a qualificação da autuada, a
descrição dos fatos, o exame dos documentos apresentados, as disposições legais
infringidas e as penalidades aplicáveis, a determinação da exigência e a intimação para
cumpri- la ou impugná-la.
A contribuinte teve dois momentos para se defender e apresentar os documentos
pertinentes: antes da lavratura do lançamento e na sua impugnação, quando pôde
argumentar, produzir e apresentar as provas que julgou necessárias para contestar as
irregularidades a ela imputadas, mencionando as razões de fato e de direito de sua
defesa, no teor dos arts. 14 a 16 do Decreto n° 70.235/1972 (PAF), demonstrando
entendimento dos fatos descritos na ação fiscal.
Frise-se, também, que o ônus da prova é da contribuinte, seja na fase inicial do
procedimento fiscal, conforme previsto nos artigos 40 e 47 (caput), do Decreto n°
4.382, de 19/09/2002 (RITR), ou mesmo na fase de impugnação, pois, de acordo com o
sistema de repartição do ônus probatório adotado pelo Decreto n° 70.235/1972, norma
que rege o processo administrativo fiscal, conforme dispõe seu artigo 16, inciso III, e de
acordo com o artigo 333 do Código de Processo Civil, aplicável à espécie de forma
subsidiária, cabe ao impugnante fazer a prova do direito ou do fato afirmado na
impugnação, o que, não ocorrendo, acarreta a improcedência da alegação. Inclusive,
consta do art. 28, do Decreto n° 7.574/2011, que regulamentou, no âmbito da RFB, o
processo de determinação e exigência de créditos tributários da União, que é do
interessado o ônus de provar os fatos que tenha alegado.
Em síntese, o imposto suplementar apurado pela autoridade fiscal decorreu do não
atendimento das exigências legais para as áreas ambientais e de laudos técnicos para
comprovar a área ocupada com benfeitorias e o VTN do imóvel, dando origem ao
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.354 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720056/2007-50

lançamento de ofício regularmente formalizado, nos termos do art. 14 da Lei n°
9.393/1996 e artigo 52 do Decreto n° 4.382/2002 (RITR), combinado com o disposto no
art. 149, inciso V, da Lei n° 5.172/1966 - CTN.
No que se refere às decisões judiciais citadas, é de se ressaltar que elas somente
aproveitam às partes integrantes das respectivas lides, nos limites dos julgados, e
conformidade com o disposto no art. 472 do Código de Processo Civil. Assim, não
tendo o contribuinte comprovado ter sido parte em ação judicial transitada em julgado e
cuja solução lhe fosse favorável quanto à matéria ora tratada, e inexistindo até a
presente data decisão proferida pelo STF, em via de ação direta, afastando a exigência
em exame, cabe à autoridade administrativa cumprir a legislação em vigor.
Saliente-se que a ementa da jurisprudência administrativa do antigo Conselho de
Contribuintes, atual CARF, se aplica exclusivamente ao respectivo processo, não
afetando o presente lançamento, uma vez que o julgados proferidos, em grau de recurso,
não possuem efeito vinculante, nem constituem normas complementares da legislação
tributária, por não existir lei que lhes confira efetividade de caráter normativo (PN CST
390/71).
Dessa forma, e enfatizando que o caso em exame não se enquadra nas hipóteses de
nulidade previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235/1972 - PAF, entendo ser incabível a
pretendida anulação de lançamento, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de
invalidar o procedimento administrativo adotado.

Em face dos sólidos argumentos supra transcritos, com os quais manifesto
concordância, rejeito a preliminar de nulidade formulada pela recorrente.

Do Ato Declaratório Ambiental (ADA)

A Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 16, traz comando funcional
específico para a RFB estabelecer obrigações acessórias relativas aos tributos por ela
administrados, aí se incluindo os prazos e condições para o cumprimento. Vejamos:

Lei n° 9.779, de 1999:
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias relativas
aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e
condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável (grifo nosso).

Estritamente dentro dos limites legais supracitados, a RFB e o IBAMA
estabeleceram a obrigatoriedade da protocolização no IBAMA de requerimento do ADA em dois
períodos distintos, que têm por marco o exercício de 2007. Nesse pressuposto, citado protocolo
deveria se dar em até seis meses contados do termo final para a entrega da respectiva DITR e de
1° de janeiro a 30 de setembro do correspondente exercício, conforme se trate de declaração
referente a exercício anterior ao limítrofe e dali em diante respectivamente.

No caso que se cuida, o ADA não foi aceito para fins de considerar as áreas de
Utilização Limitada/Reserva Legal como isentas por ter sido verificada a intempestividade. De
acordo com o art. 111, II, do Código Tributário Nacional, deve se dada interpretação literal às
normas isentivas, razão pela qual o prazo fixado pela legislação é taxativo, não comportando
dilações.

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.354 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720056/2007-50

Da Área de Reserva Legal/Utilização Limitada

Para fins de exclusão da tributação relativamente Área de Reserva legal, é
dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA),
ou órgão conveniado. No entanto, é exigida a averbação da reserva no registro de imóveis. Tal
entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para
atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ n° 1.329/2016, tendo em
vista jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda
Nacional

Para a glosa da área de reserva legal, a autoridade lançadora se baseou em duas
obrigações para fins de alteração de área de reserva legal de 2503,40 ha. A primeira consiste na
averbação tempestiva da Área de Reserva legal à margem da matrícula do imóvel junto ao
Cartório de Registro de Imóveis e a outra seria a informação de tal área no requerimento do Ato
Declaratório Ambiental (ADA), protocolado tempestivamente junto ao IBAMA. No que
concerne à primeira obrigação, temos que a decisão recorrida não reconheceu o seu
cumprimento.

Impende ressaltar que no caso que se cuida não comprovou a averbação da Área
de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel. O documento de fl. 59 atesta uma Área de
Reserva Legal averbada parcialmente de 1.926,13 hectares. Entretanto, a referida averbação
ocorreu em 19/06/2006. Regular, portanto, a glosa da Área de Reserva Legal.

Transcrevemos abaixo o resumo conclusivo do documento:
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa. OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos
autos envolva a prescindibilidade de averbação da reserva legal no registro do imóvel
para fins de gozo da isenção fiscal, de maneira que este registro seria ou não
constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se continuar a contestar e recorrer. Com
feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu que, para fins tributários, a averbação
deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal hipótese não se
confunde com a necessidade ou não de comprovação do registro, visto que a prova da
averbação é dispensada, mas não a existência da averbação em si. OBSERVAÇÃO 2: A
dispensa contida neste item não se aplica para as demandas relativas a fatos geradores
posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo Código Florestal).

Como já dito alhures, o recorrente não cumpriu com a exigência de regular
averbação da área no registro de imóveis. Em razão desse fato, ainda que a exigência do ADA
seja desnecessária, o lançamento deve ser mantido.
Acorde com as constatações supra, entendo que a ausência da averbação da Área
de Reserva legal no registro de imóveis constitui óbice para o atendimento do pleito do
contribuinte, ainda que se reconheça a desnecessidade do protocolo do ADA.

Assim sendo, entendo que não merecem prosperar as alegações recursais.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.354 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720056/2007-50

Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN)

O citado Parecer PGFN/CRJ n° 1.329/2016, para fins de exclusão da tributação
em relação à Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), não dispensou o protocolo
tempestivo do ADA, assim como fez para a Área de Reserva Legal e Área de Preservação
Permanente. Ademais, exige-se que essas áreas ambientais tenham sido averbadas
tempestivamente, à margem da matrícula do imóvel.

Com efeito, a necessidade de averbação da RPPN à margem do registro do imóvel
já constava do antigo Código Florestal (Lei n° 4.771/65), que previa, em seu art. 6°, o seguinte:
Art. 6° O proprietário da floresta não preservada, nos termos desta Lei, poderá gravá-la
com perpetuidade, desde que verificada a existência de interesse público pela autoridade
florestal. O vínculo constará de termo assinado perante a autoridade florestal e será
averbado à margem da inscrição no Registro Público. (Destacamos)
Ainda antes da revogação dessa lei pelo novo Código Florestal (Lei n° 12.651/12),
esse dispositivo legal já houvera sido revogado pela Lei n° 9.985/00, que regulamentou o art.
225, § 1°, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal e instituiu o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação da Natureza - SNUC e, em seu art. 21, § 1°, continuou prevendo a
necessidade de averbação da área de RPPN no cartório de registro de imóveis nos seguintes
termos:
Art. 21. A Reserva Particular do Patrimônio Natural é uma área privada, gravada com
perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica.
§ 1o O gravame de que trata este artigo constará de termo de compromisso
assinado perante o órgão ambiental, que verificará a existência de interesse
público, e será averbado à margem da inscrição no Registro Público de Imóveis.
(Destacamos).
Destarte, em não sendo comprovada a entrega tempestiva do ADA e a averbação
da Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) no Registro de Imóveis, não há como
se acolher o pleito da recorrente.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital